Tribunal: CARF
Processo: 10665.901155/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.901155/2015-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.308 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RENOVADORA SEGURANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique
preliminarmente se o direito creditório tratado no processo no 10665.901156/2015-34 é idêntico
ao pagamento a maior de CSLL, código 2484, determinado sobre a base de cálculo estimada no
valor de R$19.874,16 recolhido em 30.12.2013 referente ao mês de novembro do ano-calendário
de 2013 tratado nos presentes autos por possuir a mesma parte, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido, em especial se há decisão definitiva na esfera administrativa anterior idêntica à
matéria tratada nos presentes autos caracterizando coisa julgada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 22600.09881.310114,1.3.04-2101, em 31.01.2014, fls. 08-13,
utilizando-se do crédito relativo a pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) determinado sobre a base de cálculo estimada, código 2484, no valor de
R$19.874,16 recolhido em 30.12.2013 referente ao mês de novembro do ano-calendário de 2013
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, fl. 06:
A análise do direito creditório estão limitada ao valor do "crédito Original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 19.874,16.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10665.901155/2015-90
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.308 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901155/2015-90

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados na PER/DCOMP [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 09-72.337, de 26.09.2019, e-fls. 83-86:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 24.10.2019, e-fl. 87, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.11.2019, e-fls. 90-91 e 96, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1 - A sociedade acima citada no ano calendário de 2013 era optante pelo Lucro
Real Estimativa nos termos do art. 2° da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
2
-
Em
31/01/2014,
foi
transmitido
uma
Per/Dcomp
de
n°
22600.09881.310114.1.3.04-2101 com tipo de credito pagamento indevido ou maior, com
valor de credito origina! de CSLL, código 2484, período de apuração 30/11/2013,
vencimento 30/12/2013.
3
-
Em
07/03/2014,
foi
transmitido
uma
Per/Dcomp
de
n°
252345290807031413042988 com tipo de credito pagamento indevido ou maior, com
valor de credito original de CSLL, código 2484, período de apuração 30/11/2013,
vencimento 30/12/2013.
4 - No dia 05/05/2015 foi emitido Despacho decisório rastreamento 100620280,
alegando a inexistência do credito ora pleiteado na Per/Dcomp no
22600.09881.310114.1.3.04-2101.
5 - Já no dia 09/06/2015, foi protocolado recurso junto a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Divinópolis - MG, com solicitação de cancelamento da Per/Dcomp.
22600.09881.310114.1.3.04-2101, citada no item 2 e a manutenção da Per/Dcomp
252345290807031413042988, para que se fizesse jus ao crédito.
6 - Em 20 de junho de 2014 foi transmitida a Secretaria da Receita Federal do
Brasil a DIPJ ano calendário 2013 exercício 2014, recibo n° 18.15.11.11.22 recepcionada
em 20/06/2014 as 14:19:07 horas, na qual consta na ficha 17, linha 94 da página 23 saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido código 2484 no valor de R$
34.843,12 (Trinta e quatro mil e oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos).
No que concerne ao pedido conclui que:
Diante do exposto vimos solicitar que seja realizada a manutenção do credito
solicitado na Per/Dcomp 252345290807031413042988, informado ainda que no devido
pedido de compensação o tipo de credito correto a ser mantido é de "Saldo Negativo de
Contribuição Social sobre Lucro Liquido" conforme determina o art. 6°, § 1° inciso li e
art. 74 ambos da Lei 9.430/96 e o cancelamento da cobrança de débitos pela Receita
Federal do Brasil.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.308 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901155/2015-90

É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Preliminar de Coisa Julgada
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
No que se refere à preliminar e mérito da causa, o Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, determina:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. [...]
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.308 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901155/2015-90

III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Está registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/JFA/MG no 09-72.337, de
26.09.2019, e-fls. 83-86:
É que, segundo os arts. 277 da Portaria MF no 430/2017 e 135 da IN RFB no
1.717/2017, não compete às Delegacias de Julgamento apreciar pedidos de retificação e
cancelamento de DCOMPs, principalmente de forma originária, sem que esse pleito tenha
sido objeto de indeferimento pela Delegacia da jurisdição do contribuinte.
Além disso, o presente processo se restringe ao litígio instaurado contra o
Despacho Decisório no de rastreamento 100620280, o qual não homologou a
compensação declarada na DCOMP no 22600.09881.310114.1.3.04-2101. As demais
DCOMPs citadas na manifestação de inconformidade devem ser tratadas em processos
específicos.
Quanto à DCOMP no 22600.09881.310114.1.3.04-2101, esta se encontra ativa nos
sistemas da RFB, não tendo a interessada aduzidos motivos de fato e de direito contra o
não reconhecimento do crédito por meio do Despacho Decisório no 100620280. Com
efeito, o DARF que lastreia o crédito informado em DCOMP corresponde ao débito da
CSLL (código 2484) declarado em DCTF e DIPJ para o mês de novembro/2013.
Observo que o crédito e o débito informados na DCOMP no
22600.09881.310114.1.3.04-2101 foram também informados na DCOMP no
25234.52908.070314.1.3.04-2988, que é objeto do processo no 10665-901.156/2015-34,
em julgamento nesta mesma sessão.
Portanto, o débito, cuja compensação foi não homologada, foi confessado1 por
duas
vezes,
nas
DCOMPs
nos
22600.09881.310114.1.3.04-2101
e
25234.52908.070314.1.3.04-2988. [...]
Assim, em razão da não homologação da compensação, deve ser mantida a
exigência do débito na primeira DCOMP apresentada, qual seja, a de no
22600.09881.310114.1.3.04-2101, objeto do presente processo.
Isso posto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade,
confirmando o Despacho Decisório no 100620280. (g. n.)
Na decisão de primeira instância restou consignado que crédito pleiteado nos
presentes autos é objeto do Per/DComp no 25234.52908.070314.1.3.04-2988 formalizado e
analisado no processo no 10665.901156/2015-34, que se encontra findo na esfera administrativa
e arquivado desde 13.02.2020, e-fls. 101-102.
Sobre a matéria, o Código de Processo Civil determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...]
VI - litispendência;
VII - coisa julgada; [...]
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.308 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901155/2015-90

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada
em julgado.
Por seu turno, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1997, determina:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: [...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
Assim, antes de analisar o mérito é necessário que se verifique preliminarmente se
o direito creditório tratado no processo no 10665.901156/2015-34 é idêntico ao pagamento a
maior de CSLL, código 2484, determinado sobre a base de cálculo estimada no valor de
R$19.874,16 recolhido em 30.12.2013 referente ao mês de novembro do ano-calendário de 2013
tratado nos presentes autos por possuir a mesma parte, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique preliminarmente se o
direito creditório tratado no processo no 10665.901156/2015-34 é idêntico ao pagamento a maior
de CSLL, código 2484, determinado sobre a base de cálculo estimada no valor de R$19.874,16
recolhido em 30.12.2013 referente ao mês de novembro do ano-calendário de 2013 tratado nos
presentes autos por possuir a mesma parte, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, em
especial se há decisão definitiva na esfera administrativa anterior idêntica à matéria tratada nos
presentes autos caracterizando coisa julgada.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial se há
decisão definitiva na esfera administrativa anterior idêntica à matéria tratada nos presentes autos
caracterizando coisa julgada.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.308 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.901155/2015-90

inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital